Tribunal: TJES
Processo: 5008042-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008042-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENDON DOUGLAS MAURICIO COUTINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PAD. DESNECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por apenado contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, com a consequente determinação de reinício da contagem do prazo para concessão de novos benefícios executórios, em razão de sua suposta vinculação à organização criminosa PCC, fato apurado na operação "Sintonia Fina".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD) compromete a validade do reconhecimento da falta grave; (ii) se há elementos suficientes para sustentar a decisão diante da ausência de condenação definitiva e das provas coligidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (RE 776.823 – Tema 758) autoriza o reconhecimento da falta grave por crime doloso durante o cumprimento da pena, mesmo sem o trânsito em julgado da condenação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

4. A instrução da execução penal demonstrou a ciência e manifestação da defesa sobre os fatos, sendo desnecessária a instauração de PAD autônomo ou audiência de justificação.

5. Eventuais controvérsias sobre a autoria ou materialidade do crime devem ser debatidas na ação penal própria, e não no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
0
8042
-
80
.
20
2
5
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
BRENDON DOUGLAS MAURÍCIO COUTINHO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
BRENDON DOUGLAS MAURÍCIO COUTINHO

em face d
a
decisão pro
latada
pel
o

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA – PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS

(ID
13821453
– mov.
110.1
)
, que,
nos autos
da execução penal
nº
2000025
-
92
.20
21
.8.08.00
50
,

reconheceu
a
prática de
falta grave pelo reeducando,
determinando o reinício da contagem do prazo para obtenção de
novos benefícios
executórios.

Em suas razões
recursais
(ID
1
3821453
– mov.
126
.1
)
, a defesa
alega que: I)
exige-se o processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave cometida no âmbito do estabelecimento prisional, que não ocorreu no caso em apreço; II) ausência de provas da materialidade e da autoria; III) a única
evidência apresentada pela
suposta participação do reeducando em organização criminosa
é
um pedaço de papel com os dados do recorrente encontrado na casa de um terceiro, que sequer
possui
a letra do apenado; IV) também não se pode afirmar que o reeducando
tenha
envia
do
os famosos “catuques”.

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum
(ID
13821453
– mov.
144
.
1
).

A
ilustre magistrad
a
realizou j
uízo de retratação negativ
o
(ID
13821453
– mov.
147
.
1
)

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando
pel
o desprovimento do recurso (ID
14098312
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
s autos dão conta de que
o
agravante
cumpria pena
em regime fechado
na Penitenciária
de Segurança Máxima I
(P
SMA
I), quando
foi apontado como um dos membros da
organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC)
no bojo da operação desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) denominada “Sintonia Fina”, cuja

A
ção
P
enal nº 50
04249
-
51
.2023.8.08.005
0
encontra-se em curso.

In casu
, tem-se que a falta grave reconhecida tem por fundamento a comprovação da prática de crime doloso durante o cumprimento de pena, consubstanciada na instauração de processo criminal para apuração do fato.

Quanto ao ponto,

destaco a teste firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE
nº
776.823, com repercussão geral da matéria (Tema 758),
segundo o qual

“o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por
sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”

Desse modo, caso a defesa queira questionar o mérito da participação do apenado na facção criminosa, deverá faz
ê-lo
na referida ação penal
tombada sob o nº
50
04249
-
51
.2023.8.08.005
0
.

Nessa linha, como bem
asseverado pelo douto Procurador de Justiça,
“
em tendo sido a defesa ouvida acerca da falta grave no âmbito da execução penal, tem-se por dispensada a instauração do PAD e, por consequência, a realização de audiência de justificação, vez que o apenado, já cumprindo pena em regime fechado, está efetivamente sendo processado pelo delito noticiado
.”

Diante do exposto,
sem delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.